Tribunal: STF
Processo: ARE 1441890
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recursos extraordinários interpostos pelo Prefeito Municipal de Natal e Município de Natal e pela Câmara Municipal de Natal contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, que julgou procedente representação de inconstitucionalidade em face da expressão “Arquivista” constante do Anexo III - grupo de apoio de serviços gerais e do Anexo IV (por arrastamento), da Lei Complementar municipal nº 118/2010, do Município de Natal/RN. 



    2. O recurso interposto pelo Prefeito Municipal de Natal e Município de Natal busca fundamento no art. 102, III, a, b, c e d, da Constituição Federal. Aponta violação aos arts. 22, XVI, 30, I e 125, § 2º, da CF/1988. Sustenta, em síntese, a ilegitimidade da parte ora recorrida para propor a presente ação de representação de inconstitucionalidade e que o caso se insere no âmbito infraconstitucional.



    3. O recurso interposto pelo Câmara Municipal de Natal busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. Aponta violação ao art. 30, I, da CF/1988. Argumenta que a norma impugnada se restringe ao interesse local.



    4. Passo à análise dos recursos.



    I. Recurso Extraordinário do Prefeito Municipal de Natal e do Município de Natal



    5. O recurso não merece provimento.



    6. Restou claro no acórdão recorrido que o parâmetro utilizado para declarar a inconstitucionalidade da norma impugnada foi o art. 24, caput, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. Confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido esclarecendo a questão:



    A norma questionada, ao dispor acerca dos grupos de atividade e de carreiras do Quadro de Servidores do Município de Natal/RN, enquadrou o Cargo de Arquivista como integrante do Grupo de Apoio e Serviços Gerais - GASG, no qual foram incluídos os cargos em que se exige apenas o nível fundamental para investidura.



    A Carta Estadual estabeleceu no seu artigo 24, caput, que:



    Art. 24. Os Municípios exercem, no seu peculiar interesse, todas as competências não reservadas à União ou ao Estado.



    Disposição no mesmo sentido é encontrada na Constituição Federal, no seu artigo 30, inciso II:



    ‘Art. 30. Compete aos municípios:



    (...). 



    II - suplementar a legislação federal e estadual no que couber.



    Como se vê das mencionadas normas de índole constitucional, havendo interesse local, os Municípios exercerão competência legislativa plena somente na hipótese de ausência de legislação federal e estadual sobre a matéria.



    No caso de existirem normas federais e estaduais acerca de determinado tema, tais disposições limitam a atuação do legislador municipal.



    O exercício da profissão de Arquivista foi regulamentado pela União, dentro da competência prevista no artigo 22, XVI, da CF (competência exclusiva para legislar sobre a organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões), mediante a Lei Federal n.° 6.546/78, a qual no seu artigo 1°, incisos I e II, condiciona o exercício da profissão de Arquivista aos portadores de diploma de curso superior em Arquivologia:



    [...]



    Portanto, vê-se que, quando da edição da norma questionada nesta ação, havia legislação federal dispondo acerca das condições para o exercício da profissão de Arquivista, exigindo diploma de curso superior para referido mister, de maneira que não poderia a norma municipal dispor de maneira diferente ao estabelecer os requisitos para a investidura no cargo de Arquivista no âmbito municipal.



    Ademais, em que pese a possibilidade do ente político municipal organizar seu respectivo serviço público, instituindo regime jurídico que irá reger as suas relações com seus servidores, tais normas devem observar as regras gerais estabelecidas pela União no exercício da competência estabelecida no artigo 22 da Constituição Federal.



    Constata-se, dessa forma, que a norma em comento, ao inserir o cargo de Arquivista entre aqueles em que se exige apenas o nível fundamental para investidura, extrapolou os limites constitucionais de competência legislativa contemplada aos municípios, incorrendo em vício de inconstitucionalidade, por violação direta no artigo 24, caput, da Constituição Estadual, o que resulta na procedência da presente ação direta de inconstitucionalidade.



    [...].



    7. Esses são fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado, que não foram atacados no recurso extraordinário. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.



    8. Ainda que superado o óbice apontado, ressalto que é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser competência privativa da União legislar sobre condições para o exercício de profissões (art. 22, XVI, da CF), ainda que a atividade envolva a prestação de serviços perante órgãos da administração pública local. Nesse sentido: ADI 6.739, de minha relatoria; ADI 6.749, Relª. Minª. Rosa Weber; e RE 681.289-AgR, Rel. Min. Luiz Fux.



    9. Portanto, não há espaço para o legislador municipal, no exercício de sua competência concorrente suplementar (art. 30, II, da CF), inovar acerca das condições para o exercício da profissão de Arquivista, uma vez que existe lei federal específica envolvendo a citada profissão (Lei federal nº 6.546/1978).



    10. A parte recorrente não indicou as razões pelas quais caberia o recurso extraordinário pelas alíneas b, c e d do art. 102, da Constituição. Nessas condições, aplica-se a Súmula 284/STF.



    II. Recurso Extraordinário da Câmara Municipal de Natal 



    11. O recurso extraordinário também não merece provimento.



    12. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de ser competência privativa da União legislar sobre condições para o exercício de profissões (art. 22, XVI, da CF), ainda que a atividade envolva a prestação de serviços perante órgãos da administração pública local. Nesse sentido: ADI 6.739, de minha relatoria; ADI 6.749, Relª. Minª. Rosa Weber; e RE 681.289-AgR, Rel. Min. Luiz Fux.



    13. No caso, não há espaço para o legislador municipal, no exercício de sua competência concorrente suplementar (art. 30, II, da CF), inovar acerca das condições para o exercício da profissão de Arquivista, uma vez que existe lei federal específica envolvendo a citada profissão (Lei federal nº 6.546/1978).



    14. Não se trata de restringir ou afastar o poder de auto-organização municipal com relação a seus interesses locais, o que está em discussão é o respeito à regra de repartição constitucional, segundo a qual os municípios podem legislar sobre assuntos locais, bem como suplementar a legislação federal ou estadual no que couber (art. 30, I e II, CF), desde que não contrarie norma geral federal.



    15. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento aos recursos interpostos pelo Prefeito Municipal de Natal e Município de Natal e pela Câmara Municipal de Natal. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    Publique-se.



          Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator